Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-65.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTANCIADORAS. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. TERCEIRA FASE. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Inviável a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, em razão de alegado equívoco no emendatio libelli realizado pelo d. sentenciante, quando a referida circunstanciadora foi descrita na denúncia e a Defesa teve oportunidade de se defender de referidas acusações.
2. Reconhecem-se as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo quando os depoimentos testemunhais foram uníssonos no sentido de que o réu praticou um assalto em um ônibus, acompanhado por outra pessoa, que utilizou uma espingarda na conduta delitiva. O pequeno valor auferido no roubo, de somente R$ 20,00 (vinte) reais, muito embora se trate de delito inserido nos crimes contra o patrimônio, por si só, não interfere na censura penal, pois, o ônibus havia sido objeto de outro roubo em momentos anteriores.
3. Deve ser reduzido o quantum da pena privativa de liberdade e da multa pecuniária, quando se verifica erro material na dosagem penalógica, ocorrido na terceira fase da dosimetria.
4. Dado parcial provimento ao recurso da Defesa.